Tribunal: TJPA
Processo: 0100302-21.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0100302-21.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIA NATALICE SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. UNILATERALIDADE, DISCRICIONARIEDADE E PRECARIEDADE. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO A QUALQUER TEMPO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conforme consta nos autos, a apelante era permissionária de uso de bem público na Praia do Areão no distrito de Mosqueiro, tendo sido autorizada a construir uma barraca de madeira para venda de bebidas e lanches.

2.

A referida barraca ficava localizada na área escolhida pela Prefeitura de Belém para a construção de um Terminal Hidroviário, e apesar de o apelado ter negociado o remanejamento dos permissionários ali instalados, a apelante foi a única a ser opor à proposta.

3.

Uma vez que o interesse público, a unilateralidade, a discricionariedade e a precariedade são aspectos determinantes na permissão de uso de bem público, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto a possibilidade de sua revogação a qualquer tempo, quando conveniente e oportuna.

4.

Cabe ressaltar que o Município de Belém sequer revogou permissão da apelante, mas, tão somente, alterou o local onde ela seria exercida, inexistindo amparo legal ao seu pedido de condenação em obrigação de não fazer.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Maria Natalice Soares em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer movida contra o Município de Belém.

A autora relatou em sua exordial (ID 2788718) que era possuidora de imóvel (barraca de madeira) na Praia do Areião no distrito de Mosqueiro, onde vendia bebidas e lanches, sendo qualificada como permissionária de bem público, desde 1993 até a data de ajuizamento da ação.

Afirmou que apesar de estar em dia com suas obrigações administrativas e financeiras junto ao Município de Belém, estaria sofrendo ameaças de demolição por parte de agentes do requerido, especialmente da Secretaria Municipal de Economia e da Agência Distrital de Mosqueiro, sob o fundamento de que no local seriam construídos canteiros, orlas e marinas.

Em razão disso, requereu a concessão de tutela antecipada para que fosse determinado ao Município de Belém que se abstivesse de demolir seu imóvel, pleiteando, ao final, a confirmação da medida e a condenação do requerido à referida obrigação de não fazer.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 2490481), determinando que o Município de Belém se abstivesse de demolir parte ou todo o imóvel da autora, ou praticar qualquer ato atentatório a sua posse, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID 2490492) julgando improcedentes os pedidos, determinando, porém, que o Município de Belém efetuasse o deslocamento do bem (barraca de madeira) para outro local na Praia do Areião, por ter manifestado esse interesse nos autos.

A autora interpôs recurso de Apelação, aduzindo não constar nos autos qualquer proposta de indenização pela benfeitoria feita ou previsão da localidade em que passará a estar, aspectos que seriam imprescindíveis nas desapropriações ou mesmo remoções.

Suscita haver jurisprudência no sentido de que as permissões de uso de bem público devem obedecer aos prazos estipulados, assumindo tais atos feições contratuais e garantindo direitos ao particular em permanecer na posse dos bens.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Apesar de regularmente intimado, o apelado não apresentou Contrarrazões (ID 2490496 - Pág. 31).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer manifestando-se pelo não provimento do recurso (ID 2806874).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A apelante objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de condenação do Município de Belém em obrigação de não fazer, para que se abstivesse de demolir seu imóvel.

Conforme consta nos autos, a apelante era permissionária de uso de bem público na Praia do Areão no distrito de Mosqueiro, tendo sido autorizada a construir uma barraca de madeira para venda de bebidas e lanches (ID 2490480 - Pág. 27).

A referida barraca ficava localizada na área escolhida pela Prefeitura de Belém para a construção de um Terminal Hidroviário (ID 2490484 - Pág. 9), e apesar de o apelado ter negociado o remanejamento dos permissionários ali instalados, a apelante foi a única a ser opor à proposta (ID 2490484 - Págs. 18 a 22).

A permissão de uso de bem público é definida pela doutrina como “ato administrativo unilateral, discricionário e precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a Administração Pública faculta a utilização privativa de bem público, para fins de interesse público”
[1]
.

Uma vez que o interesse público, a unilateralidade, a discricionariedade e a precariedade são aspectos determinantes no instituto em questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto a possibilidade de revogação da permissão de uso a qualquer tempo, quando conveniente e oportuna:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL FUNCIONAL OCUPADO POR AGENTE DE PORTARIA. LEI N. 8.025/90, REGULAMENTADA PELO DECRETO N. 99.266/90. RESCISÃO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO APÓS NOTIFICAÇÃO PARA FAZER USO DA PREFERÊNCIA DE COMPRA. POSSIBILIDADE. ESBULHO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Autos versando sobre ação de reintegração de posse visando à retomada de apartamento funcional da União, que é objeto de permissão de uso desde 19 de julho de 1978, ocasião em que o requerido entrou na posse do imóvel mediante assinatura de Termo de Ocupação firmado com o antigo DASP, hoje Secretaria de Administração Federal.

2. O Tribunal a quo entendeu não poder a Administração Pública rescindir imotivadamente permissão de uso de imóvel funcional realizada com servidor efetivo pois, no caso, não evidenciou-se nenhuma das hipótese do art. 16 do Decreto 980/93.

(...)

7.
A jurisprudência desta Corte entende que a modalidade de permissão de uso consiste em instituto de direito administrativo caracterizado pela unilateralidade por parte do ente público, discricionariedade e precariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a retomada do bem, bastando, para tanto, a verificação de que a revogação da permissão se demonstrava conveniente e oportuna, nos termos da Súmula 473 do STF.

Precedentes: RMS 17.644/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 12/4/2007; RMS 18.349/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 23/8/2007; RMS 16.280/RJ, Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 19/4/2004; RMS 17.160/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 29/11/2004, REsp 116.074/DF, Rel. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, DJ 9/6/1997.

8. Sendo assim, agindo a Administração Pública Federal em consonância com a legislação aplicável, tem-se que a não desocupação do imóvel, após extinto o prazo, caracteriza o esbulho possessório que autoriza a reintegração definitiva da União na posse do bem imóvel.

9. Recurso especial provido.

(REsp 1164419/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 10/11/2010)

No presente caso, é incontroverso que haveria conveniência e oportunidade na revogação da permissão de uso da apelante para fins de construção do Terminal Hidroviário de Mosqueiro, por se tratar de obra de infraestrutura de extrema importância para todos os que ali habitam ou visitam.

Não obstante, cabe ressaltar que o Município de Belém sequer revogou permissão da apelante, mas, tão somente, alterou o local onde ela seria exercida.

Desta feita, não merece reforma a sentença recorrida, que corretamente consignou pela inexistência de amparo legal ao pleito da autora/apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 24 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 696.

Belém, 31/05/2021